Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-75.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002612-75.2019.8.14.0034

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A VIGIA. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial, bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

2-

Digo isso, pois, o adicional noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte.

3-

Inclusive para o Supremo Tribunal Federal os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO,
nos autos da ação de cobrança de adicional noturno c/c obrigação de fazer
,
contra sentença do juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

"(...).Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONTIDO NA INICIAL, condenando o requerido ao pagamento do adicional noturno ao autor, conforme valor a ser especificado na liquidação da sentença,

O pagamento do adicional noturno apurado, a partir da data de ingresso do feito, deve ser corrigido, nos termos do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE, em que se revelou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. No cálculo da correço monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da citaço válida do impetrado

11. Em relaço as custas processuais o demandado é isento, mas condeno o mesmo ao pagamento de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor da causa em respeito ao artigo 85, § 2º do CPC.

P.R.I.

Intime-se o autor nos termos do artigo 272 do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o que for necessário. "

Inconformado com sentença o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID’s Num. 7364710 e 7364711), argumentando que inexiste o direito do apelado ao recebimento do adicional noturno, vez que trabalha em regime de escala de revezamento 12x36.

Assim, requer o conhecimento e provimento recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação (D Num. 7364716), pugnando pelo improvimento do recurso.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, vieram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7502037.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 8321080.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Objetiva os apelos a reforma da sentença que deferiu o pedido do apelado de receber adicional noturno em sua atividade laboral.

Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a matéria referente ao adicional noturno dos servidores públicos está previsto na Constituição Estadual, bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

O adicional noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso.

Inclusive para o Supremo Tribunal Federal os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

Desta forma, e por ostentar natureza de direito social, o adicional noturno é devido mesmo aqueles trabalhadores que trabalham regime de escala.

Nesse sentido, colaciono entendimento dos nossos Tribunais de sobreposição:

“Súmula 213 STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1292335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2013)

Diante disso, patente que nossos tribunais entendem que remuneração pelo serviço em período noturno é absolutamente diferente da quantidade de horas de descanso após esse labor, isto é, a quantidade de horas de descanso não se consubstancia em contraprestação ao serviço noturno, pois diz respeito ao regime de plantão e não ao trabalho em período noturno.

Sendo assim, o referido adicional diz respeito ao maior desgaste sofrido pelo trabalhador quando labora no regime noturno, independentemente de se tratar de plantão ou não. Dessa forma, tem como objetivo unicamente remunerar o trabalhador noturno pelo maior desgaste sofrido em relação ao trabalhador diurno, independentemente da escala de trabalho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023